Tribunal: TJDFT
Processo: 0731411-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731411-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILVA PEREIRA ROCHA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA NILVA PEREIRA ROCHA contra a decisão de ID 164789640, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento n. 0701984-40.2023.8.07.0021, ajuizada em face do BANCO C6 S.A.. Ao avaliar os requisitos necessários à antecipação de tutela, não vislumbrei a probabilidade do direito alegado pela agravante, de forma que indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida integralmente (ID 49733267). Em razão do indeferimento referido, determinei a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o e do art. 1.007, caput e § 2o, todos do CPC. A recorrente, no entanto, se manifestou conforme ID 49901616 informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais e recursais, recorrendo ao colegiado para o deferimento da assistência judiciária, ante a hipossuficiência comprovada pelos documentos juntados. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator